Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença. A decisão agravada rejeitou os bens oferecidos à penhora antes da impugnação, indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos e aplicou multa e honorários advocatícios em razão do não pagamento voluntário da dívida. 1.1. A agravante pleiteia o reconhecimento da preclusão consumativa quanto à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que o devedor, ao peticionar listando bens à penhora e requerer suspensão dos atos executivos sem apresentar simultaneamente a impugnação, teria exaurido essa faculdade processual. 1.2. O Juízo a quo indeferira o reconhecimento da preclusão consumativa quanto à oportunidade de apresentar impugnação, ao fundamento de que do mero peticionamento para oferecer bens à penhora não decorre o exaurimento lógico do direito de impugnar a fase satisfativa, uma vez que seriam direitos processuais autônomos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o oferecimento avulso de bens à penhora e o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença, desacompanhados de impugnação, configuram hipótese de preclusão lógica ou consumativa, inviabilizando a posterior apresentação da impugnação pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de petição avulsa contendo apenas a indicação de bens à penhora e pedido de suspensão dos atos executivos, desacompanhada de argumentos jurídicos ou matérias de defesa previstas no art. 525, § 1o, do CPC, não configura impugnação ao cumprimento de sentença.
4. A conduta do devedor não revela a intenção inequívoca de renúncia à faculdade de apresentar impugnação, tampouco demonstra incompatibilidade lógica com o exercício posterior dessa defesa técnica, não se caracterizando, portanto, preclusão lógica nem consumativa. 4.1. O artigo 525, § 6o, do CPC atribui ao Juízo, e não ao credor, a análise da suficiência da garantia para fins de suspensão dos atos constritivos, sobretudo no momento processual inicial da fase satisfativa, a qual depende de demonstração de fundamento relevante e risco de dano grave, que sequer existiam na petição avulsa.
5. A ausência de dúvida plausível quanto à natureza da petição apresentada, que expressamente afastava a condição de impugnação, ou de pagamento espontâneo, repele qualquer pretensão de interpretação extensiva para fins de preclusão lógica ou consumativa.
6. A incidência do princípio da eventualidade deve observar os limites e conteúdo dos atos processuais praticados, não podendo ser invocada para limitar indevidamente o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O simples oferecimento de bens à penhora e o pedido de suspensão dos atos executivos, desacompanhados de argumentos jurídicos próprios da impugnação, não configuram renúncia nem incompatibilidade lógica com a posterior apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A preclusão lógica e a preclusão consumativa pressupõem conduta processual inequívoca de renúncia ou incompatibilidade com o exercício posterior do direito, o que não se verifica na apresentação isolada de petição que expressamente mencionou que o documento se tratava apenas de lista de bens à penhora.
3. A análise da suficiência da garantia e a eventual concessão de efeito suspensivo à execução competem exclusivamente ao Juízo, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, sendo indevida a responsabilização isolada do devedor por eventual tumulto processual decorrente de atos judiciais imprecisos.